Tribunal: TJDFT
Processo: 0733820-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. CLÁUSULA CONTRATUAL DE RENÚNCIA EXPRESSA A DIREITOS INDENIZATÓRIOS. BOA-FÉ OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE CESSÃO DE DIREITOS INDENIZATÓRIOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA APLICADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravante e aplicou multa por litigância de má-fé. No mérito, a controvérsia diz respeito à interpretação das cláusulas contratuais de escritura pública de compra e venda, que preveem renúncia expressa a eventuais direitos indenizatórios decorrentes de ação de desapropriação indireta movida contra a TERRACAP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve sub-rogação da agravante nos direitos indenizatórios decorrentes da desapropriação indireta;
(ii) avaliar a legalidade da condenação por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato faz lei entre as partes, devendo ser preservado o conteúdo expresso da escritura pública, que prevê a renúncia pela compradora (agravante) a eventuais direitos indenizatórios em favor dos herdeiros.
4. Não há cláusula expressa na escritura de compra e venda que preveja a cessão ou sub-rogação dos créditos indenizatórios relativos à desapropriação indireta, sendo incabível presumir tal cessão.
5. Conforme a jurisprudência firmada no Tema 1.004 do STJ, é inaplicável a transmissão de indenização decorrente de desapropriação indireta quando o adquirente do imóvel tem ciência da restrição administrativa, observando-se os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa.
6. A argumentação de nulidade da decisão agravada por se referir a frações diversas ou replicar decisões anteriores não procede, por tratar-se de erro material irrelevante para as razões de decidir.
7. A aplicação de multa por litigância de má-fé decorre do descumprimento do dever de boa-fé processual, configurado na insistência da agravante em alegar direitos contrários às cláusulas expressamente pactuadas na escritura.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A cláusula de renúncia expressa a direitos indenizatórios em escritura pública de compra e venda afasta a possibilidade de sub-rogação ou cessão implícita desses direitos.
2. O adquirente do imóvel após a existência de restrição administrativa não faz jus à indenização decorrente de desapropriação indireta, nos termos do Tema 1.004 do STJ.
3. A configuração de litigância de má-fé decorre da insistência em alegações contrárias a cláusulas contratuais expressas e ao princípio da boa-fé objetiva.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 421 e 422; CPC, arts. 80 e 81.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.750.660/SC, rel. Min. Gurgel de Faria, relator para acórdão Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 10/3/2021, DJe 11/5/2021; STJ, AgInt nos EREsp 1.533.984/SC, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJE 22/6/2018; TJDFT, AI 07431640220238070000, rel. Des. Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, DJE 24/4/2024.